Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-21.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001352-21.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSINEIA ALVES DA SILVA - CPF: 013.886.481-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosineia Alves da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001352-21.2018.8.11.0015,
julgou procedente o pedido inaugural, para determinar aos Requeridos a disponibilização do tratamento médico vindicado na inicial.

Entrementes, aduz, o Recorrente, que o
decisum
não condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, o Recorrente, que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o ente municipal nos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 51361169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 51958989).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte autora,
Rosineia Alves da Silva
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar o requerido nos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
–
CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SÚMULA 421/STJ
–
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011
–
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
–
APLICABILIDADE
–
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
–
ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
HONORÁRIOS
–
DEFENSÓRIA PÚBLICA
–
MATÉRIA CONSTITUCIONAL
–
AUSÊNCIA
–

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
INCIDÊNCIA
–
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
–
APLICAÇÃO DE MULTA
–
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.

Do Reexame Necessário

Como visto alhures, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, para determinar aos Requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, que providenciem para a parte autora, a disponibilização do procedimento cirúrgico (histerectomia total de urgência), confirmando a liminar, anteriormente, deferida.

Conforme se verifica, no caso em apreço, a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Observa-se, no presente feito, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de a paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que, decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRFB).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA

DOS

ENTES

FEDERATIVOS.

NECESSIDADE E EFICÁCIA DO PRODUTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

[...]

2.

O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a

todos

os

cidadãos,

indistintamente,

os

direitos

à dignidade humana,

à vida e à saúde, conforme inteligência dos artigos 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República.

3.

Trata-se

de

obrigação

solidária

decorrente

da

própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela

Lei

n.

8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS,

não

afasta

a

responsabilidade

do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

4.

Segundo

a

jurisprudência

desta

Corte de Justiça, o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o União do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto

não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias

ou

normas

de

inferior

hierarquia,

prevaleçam

sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde.

[...] (AgInt no REsp 1522409/RN, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 06/02/2017)

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento da paciente, sob pena de ofensa ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, em consonância com o esculpido no aresto acima transcrito.

Nessa senda, a atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. [...]

3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
.

4. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 750768 AgRg/BA, relator Ministro Dias Tofoli, DJe 29/11/2011). [sem negrito no original]

[...] IV – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.

V – O Poder Público não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 429903, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/8/2014).

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/10/2014).

Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, quando ante os direitos fundamentais. Eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

No que tange a responsabilidade em fornecer o procedimento cirúrgico, é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado (histerectomia total), guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRFB e art. 7o da Lei no 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Vale destacar que os documentos que instruem o feito comprovam, estreme de dúvidas, a necessidade do paciente e a morosidade dos entes públicos. (Id. 13809497). Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da análise apresentada.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Município de Sinop, na contestação, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Frise-se que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual no 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não admite aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Assinalo, ainda, que a Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada, mas tão somente, o que garante a dignidade do cidadão. E, com escopo na garantia fundamental, é que aprecio a Ação de Obrigada de Fazer, ajuizada pela Defensoria Pública, em favor de Maria Antônia Barbosa da Silva.

Conforme dito alhures, é dever dos entes públicos garantir à sociedade, saúde e disponibilizar os meios adequados para tanto.

Dessa forma, irretocável a sentença, que confirmou a liminar para determinar aos requeridos o fornecimento do procedimento cirúrgico, conforme a prescrição médica.

Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual

Acerca da questão ora analisada, registro que, os honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, são indevidos, à vista da própria análise feita no recurso da parte autora, o que implica ratificar a sentença.

Forte nessas razões, em face de reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, e RATIFICO o ato sentencial, mantendo-o inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020